Tribunal: TJES
Processo: 5003466-49.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003466-49.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CAIXA SEGURADORA S/A
AGRAVADO: NEIDE NUNES DEGHAICHE
RELATOR(A):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AVAL. LIMINAR. SUSPENSÃO DOS ATOS EXECUTIVOS EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AVAL PRESTADO EM TÍTULO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE OUTORGA CONJUGAL. TÍTULO ATÍPICO E INOMINADO (DE LIVRE CRIAÇÃO). APLICAÇÃO DAS NORMAS DO CÓDIGO CIVIL. DECISÃO MANTIDA.

1. A controvérsia recursal diz respeito à validade do aval prestado sem a outorga do cônjuge do avalista em Contrato de Financiamento.

2. Ressalvado o disposto no art. 1.648, nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, exceto no regime da separação absoluta, prestar fiança ou aval. Inteligência do art. 1.647, III, do CC/02.

3. A esse respeito, no entanto, o c. STJ possui entendimento firmado no sentido de que “a exigência da outorga conjugal não pode ser estendida, irrestritamente, a todos os títulos de crédito, sobretudo aos típicos ou nominados, que possuem regramento próprio” (AgInt no AREsp n. 1.725.638/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/9/2022, DJe de 12/9/2022.).

4. “Com o advento do Diploma civilista, passou a existir uma dualidade de regramento legal: os títulos de crédito típicos ou nominados continuam a ser disciplinados pelas leis especiais de regência, enquanto os títulos atípicos ou inominados subordinam-se às normas do novo Código, desde que se enquadrem na definição de título de crédito constante no art. 887 do Código Civil”. (REsp n. 1.633.399/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 01/12/2016). Precedentes.

5. Tratando-se de título de crédito atípico, ou inominado – de livre criação pelo mercado (sem lei específica) –, deve se subordinar às normas do Código Civil, na esteira da jurisprudência do c. STJ.

6. Recurso conhecido e não provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003466-49.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : CAIXA SEGURADORA S.A.

ADVOGADA : LUDMILA KAREN DE MIRANDA.

RECORRIDO : NEIDE NUNES DEGHAICHE.

ADVOGADOS : ELIAS MELOTTI JUNIOR E OUTRO.

MAGISTRADA : MARLÚCIA FERRAZ MOULIN.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR):

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CAIXA SEGURADORA S.A. contra decisão que, em “ação anulatória de aval” ajuizada por NEIDE NUNES DEGHAICHE, deferiu a medida liminar, para determinar a suspensão de possíveis atos executórios contra o marido da requerente/Agravada –DARUEYS GEORGE DEGHAICHE – na ação de execução nº 0017322-02.2014.8.08.0048.

Em suas razões, a Recorrente aduz, em síntese, que (i) não há probabilidade do direito da autora para a concessão da liminar; (ii) o cônjuge da Agravada é civilmente capaz e prestou o aval de forma livre, consciente e voluntária no Contrato de Financiamento n° 06.0662.731.0000141-04; (iii) o aval não pode ser anulado por falta de vênia conjugal, de modo que o inciso III, do art. 1.647, apenas caracteriza a não oponibilidade do título ao cônjuge que não assentiu; (iv) nem mesmo a ação declaratória de nulidade de título executivo tem o condão de suspender a execução, tampouco a presente ação declaratória de aval deve ter.

Pois bem.

A controvérsia recursal diz respeito à validade do aval prestado sem a outorga do cônjuge do avalista no Contrato de Financiamento n° 06.0662.731.0000141-04.

Na origem, o juízo de origem deferiu o pedido liminar e determinou a suspensão de atos executórios em face do cônjuge da autora/Agravada (Sr. DARUEYS GEORGE DEGHAICHE) na execução de título extrajudicial nº 0017322-02.2014.8.08.0048, no qual figura como executado/avalista do contrato firmado entre JEFERSON PASSAMANI LIMA ME e CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

Sobre a matéria, dispõe o art. 1.647, do Código Civil, que:

Art. 1.647. Ressalvado o disposto no art. 1.648, nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, exceto no regime da separação absoluta:

I - alienar ou gravar de ônus real os bens imóveis;

II - pleitear, como autor ou réu, acerca desses bens ou direitos;

III - prestar fiança ou aval;

A esse respeito, no entanto, o c. STJ possui entendimento firmado no sentido de que “a exigência da outorga conjugal não pode ser estendida, irrestritamente, a todos os títulos de crédito, sobretudo aos
típicos ou nominados
, que possuem regramento próprio” (AgInt no AREsp n. 1.725.638/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/9/2022, DJe de 12/9/2022.).

O entendimento da colenda Corte Superior de Justiça está fundamentado no fato de que “as normas das leis especiais que regem os títulos de crédito nominados, v.g., letra de câmbio, nota promissória, cheque, duplicata, cédulas e notas de crédito, continuam vigentes e se aplicam quando dispuserem diversamente do Código Civil de 2002, por força do art. 903 do Diploma civilista”.

Dessa forma, fixou-se o entendimento de que “com o advento do Diploma civilista, passou a existir uma dualidade de regramento legal: os títulos de crédito típicos ou nominados continuam a ser disciplinados pelas leis especiais de regência, enquanto os títulos atípicos ou inominados subordinam-se às normas do novo Código, desde que se enquadrem na definição de título de crédito constante no art. 887 do Código Civil”. (REsp n. 1.633.399/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 01/12/2016)

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. LEGITIMIDADE. AVAL. OUTORGA UXÓRIA. APRESENTAÇÃO DEMONSTRATIVO ATUALIZADO DO DÉBITO. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Consoante entendimento desta Corte, "as normas das leis especiais que regem os títulos de crédito nominados, v.g., letra de câmbio, nota promissória, cheque, duplicata, cédulas e notas de crédito, continuam vigentes e se aplicam quando dispuserem diversamente do Código Civil de 2002, por força do art. 903 do Diploma civilista.

Com efeito, com o advento do Diploma civilista, passou a existir uma dualidade de regramento legal: os títulos de crédito típicos ou nominados continuam a ser disciplinados pelas leis especiais de regência, enquanto os títulos atípicos ou inominados subordinam-se às normas do novo Código, desde que se enquadrem na definição de título de crédito constante no art. 887 do Código Civil" (REsp n. 1.633.399/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 01/12/2016).

2. Dessa forma, em relação à outorga uxória no aval, "a interpretação mais adequada com o referido instituto cambiário, voltado a fomentar a garantia do pagamento dos títulos de crédito, à segurança do comércio jurídico e, assim, ao fomento da circulação de riquezas, é no sentido de limitar a incidência da regra do art. 1647, inciso III, do CCB aos avais prestados aos títulos inominados regrados pelo Código Civil, excluindo-se os títulos nominados regidos por leis especiais" (REsp n. 1.526.560/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 16/05/2017).

3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

4. No caso concreto, para alterar a conclusão do Tribunal a quo de que é suficiente a planilha constante nos autos para demonstrar o valor atualizado do débito, seria necessária nova análise de matéria fática, inviável em recurso especial.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.685.979/MS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 25/2/2022.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE REQUERIDA.

1. O atual entendimento das turmas que compõem a Segunda Seção deste Sodalício é no sentido de que "as normas das leis especiais que regem os títulos de crédito nominados, v.g., letra de câmbio, nota promissória, cheque, duplicata, cédulas e notas de crédito, continuam vigentes e se aplicam quando dispuserem diversamente do Código Civil de 2002, por força do art. 903 do Diploma civilista.

Com efeito, com o advento do Diploma civilista, passou a existir uma dualidade de regramento legal: os títulos de crédito típicos ou nominados continuam a ser disciplinados pelas leis especiais de regência, enquanto os títulos atípicos ou inominados subordinam-se às normas do novo Código, desde que se enquadrem na definição de título de crédito constante no art. 887 do Código Civil" (REsp 1633399/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 01/12/2016). Precedentes.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 1.783.729/PB, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19/11/2019, DJe de 22/11/2019.)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO. AVAL PRESTADO SEM A OUTORGA DA COMPANHEIRA E DO CÔNJUGE DOS AVALISTAS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 1.647, III, CC/02. PRINCÍPIOS DE DIREITO CAMBIÁRIO. ATO JURÍDICO VÁLIDO. INEFICÁCIA PERANTE A COMPANHEIRA E O CÔNJUGE QUE NÃO ANUÍRAM. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RECURSAL. MAJORAÇÃO.

1. Ação declaratória de nulidade de ato jurídico ajuizada em 2009, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 03/06/2016 e redistribuído ao gabinete em 14/08/2017.

2. O propósito recursal é decidir sobre a validade do aval prestado sem a outorga da companheira e do cônjuge dos avalistas.

3. Até o advento do CC/02, bastava, para prestar aval, uma simples declaração escrita de vontade; o art. 1.647, III, do CC/02, no entanto, passou a exigir do avalista casado, exceto se o regime de bens for o da separação absoluta, a outorga conjugal, sob pena de ser tido como anulável o ato por ele praticado.

4. Se, de um lado, mostra-se louvável a intenção do legislador de proteger o patrimônio da família; de outro, há de ser ela balizada pela proteção ao terceiro de boa-fé, à luz dos princípios que regem as relações cambiárias.

5. Os títulos de crédito são o principal instrumento de circulação de riquezas, em virtude do regime jurídico-cambial que lhes confere o atributo da negociabilidade, a partir da possibilidade de transferência do crédito neles inscrito. Ademais, estão fundados em uma relação de confiança entre credores, devedores e avalistas, na medida em que, pelo princípio da literalidade, os atos por eles lançados na cártula vinculam a existência, o conteúdo e a extensão do crédito transacionado. 6. A regra do art. 1.647, III, do CC/02 é clara quanto à invalidade do aval prestado sem a outorga conjugal.

No entanto, segundo o art. 903 do mesmo diploma legal, tal regra cede quando houver disposição diversa em lei especial.

7. A leitura do art. 31 da Lei Uniforme de Genebra (LUG), em comparação ao texto do art. 1.647, III, do CC/02, permite inferir que a lei civilista criou verdadeiro requisito de validade para o aval, não previsto naquela lei especial. 8. Desse modo, não pode ser a exigência da outorga conjugal estendida, irrestritamente, a todos os títulos de crédito, sobretudo aos típicos ou nominados, como é o caso das notas promissórias, porquanto a lei especial de regência não impõe essa mesma condição.

9. Condicionar a validade do aval dado em nota promissória à outorga do cônjuge do avalista, sobretudo no universo das negociações empresariais, é enfraquece-lo enquanto garantia pessoal e, em consequência, comprometer a circularidade do título em que é dado, reduzindo a sua negociabilidade; é acrescentar ao título de crédito um fator de insegurança, na medida em que, na cadeia de endossos que impulsiona a sua circulação, o portador, não raras vezes, desconhece as condições pessoais dos avalistas.

10. Conquanto a ausência da outorga não tenha o condão de invalidar o aval prestado nas notas promissórias emitidas em favor de credor de boa-fé, não podem as recorrentes suportar com seus bens a garantia dada sem o seu consentimento, salvo se dela tiverem se beneficiado.

11. Em virtude do exame do mérito, por meio do qual foi rejeitada a tese sustentada pelas recorrentes, fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial.

12. Recurso especial conhecido e desprovido, com majoração de honorários.

(REsp n. 1.644.334/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/8/2018, DJe de 23/8/2018.)

No caso dos autos, o título que dá origem à ação de execução nº 0017322-02.2014.8.08.0048, no qual o cônjuge da Agravada figura como avalista, refere-se ao Contrato de Financiamento n° 06.0662.731.0000141-04.

Não obstante não seja título de crédito nominado e, portanto, não regulado por lei especial, constitui título de crédito, na forma do art. 887, do Código Civil.

Com isso, tratando-se de título de crédito atípico, ou inominado – de livre criação pelo mercado (sem lei específica) –, deve se subordinar às normas do Código Civil, na esteira da jurisprudência do c. STJ.

Logo, considerando que não houve a outorga conjugal da Agravante no aval prestado pelo seu marido no Contrato de Financiamento de nº. 06.0662.731.0000141-04 firmado junto à CEF (ID 2490553), e que ambos são casados sob o regime de comunhão parcial de bens, não merece reforma a decisão que considerou anulável o aval e, portanto, deferiu a suspensão dos atos executivos em face do cônjuge.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator.